Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-02.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. TIPICIDADE MATERIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO. 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o STJ, o depoimento do policial, colhido sob o crivo do contraditório, possui valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, eis que revestido de fé pública e presunção de legitimidade, sobretudo quando em consonância com outras provas, como o fato de o réu ter sido capturado minutos após o crime na posse dos bens furtados e ter sido reconhecido, pela vítima, nas câmaras de segurança.
2. Para o reconhecimento da aplicação do Princípio da insignificância importante a verificação das circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a reprovabilidade do comportamento do acusado, conforme jurisprudência do STF.
3. Não deve ser reconhecida a atipicidade material na conduta quando, embora restituídos à vítima os bens encontrados na posse do réu, a soma de seus valores e dos demais bens subtraídos e não localizados, ultrapassar 10% do salário mínimo, bem como quando o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio.
4. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira fase, considera-se razoável o aumento da pena abstrata em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.